Tribunal: TJMT
Processo: 1000485-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1000485-05.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A
AGRAVADO: ELVIO ZANINI, MARLI TEREZINHA ZANINI, MAIKEL ZANINI, TAGIANE REZENDE DA SILVA, ALYSSON ZANINI
PROCURADOR: RHANDELL BEDIM LOUZADA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Relatório
Agravo de Instrumento n. 1000485-05.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Manutenção de Posse proposta pela agravante, por ocasião do cumprimento do revigoramento da liminar determinado pelo Tribunal de Justiça, deferiu a tutela de urgência buscada pelos agravados em Embargos de Terceiro e excluiu a área de 2.911,9481ha, mantendo-os na posse do imóvel denominado Fazenda Triunfo.
A agravante alega que no ano de 1987 ajuizou a primeira Ação de Reintegração de Posse (Proc. n. 795/87), julgada integralmente procedente e ela definitivamente reintegrada na posse em 23-10-1990, de forma que há mais de 30 anos detém comando judicial transitado em julgado.
Argumenta que em 8-9-1999 propôs a Ação originária, em cuja audiência de justificação prévia foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas que disseram que Neci Martins Lima estaria ocupando o local havia mais de ano e dia, tendo sido deferida a liminar para excluí-la da respectiva ordem, sendo esse o motivo por que, ao requerer o revigoramento da liminar, ressalvou a referida ocupação.
Argui que em razão de inúmeros incidentes processuais, verificou-se a proliferação de grileiros, fato que legitimou a elaboração de Laudo Técnico para identificar todos os invasores. No entanto, o juízo optou pelo Auto de Constatação, quando os oficiais de justiça certificaram que Maikel Zanini ocupava 600 alqueires, equivalentes a 2.904ha, desde 2007, e que o imóvel foi adquirido de Jarbas.
Informa que o revigoramento da liminar foi indeferido, decisão porém reformada pelo acórdão proferido no AI n. 1005867-47.2018, em cujo cumprimento ela (agravante) mais uma vez ressaltou a área ocupada por Neci Martins Lima.
Registra que o agravado Mikel Zanini interveio na Carta Precatória expedida para o cumprimento do aresto como sucessor de Neci, na verdade adquirente de coisa litigiosa, já que a agravante em nenhum momento reconheceu a posse dela (Neci), e sim que ela ocupava aquelas terras fazia mais de ano e dia, não podendo, portanto, ser incluída na liminar.
Anota que, ao apreciar a tutela de urgência pleiteada nos Embargos de Terceiro, o juízo a quo acatou o argumento de que a Fazenda Triunfo é composta por duas áreas distintas, unificadas em 10-3-2000 quando Neci Martins Silva e Getúlio Pinheiro de Souza efetuaram a venda conjunta, e, mesmo em dissonância do parecer do Ministério Público pela extinção dos Embargos de Terceiro manejados pelos agravados, sob o fundamento de que deveriam defender seus direitos na própria Ação já que sucessores dos réus, concedeu a liminar e suspendeu o cumprimento do revigoramento em relação a eles (agravados).
Destaca que Neci (hoje suplente de vereador do Município de Porto Alegre do Norte), detentora de apenas 100 alqueires, foi devidamente citada na Ação originária, compareceu na audiência de justificação e constituiu advogado em 27-10-2015, quando já havia transferido as terras para Natal de Natal, que transferiu para os agravados.
Assinala ser inverídica a afirmação dos agravados de que os demais antecessores são apenas José Lino de Souza Maciel, Getúlio Pinheiro de Sousa, Natal de Natal, Francisco Alves de Mesquita e João Alcelim Sá de Barros e Newton Maciel, este, na realidade, é Nilton Andrade Maciel, filho de Maria Andrade Maciel e José Lino de Souza Maciel, sendo evidente a simulação dos documentos alusivos à família Maciel. Os outros figuraram nos processos anteriores (Getúlio - Interdito Proibitório n. 181/2000 – disse que adquiriu 100 alqueires de José Lino), de modo que jamais exerceram posse justa, mansa e pacífica.
Conclui que Neci e Nilton integram o polo passivo da Ação originária e os demais antecessores da posse manifestaram ciência inequívoca do seu ajuizamento, e que houve pedido de inclusão do agravado Maikel Zanini, o que retira dos agravados a condição de terceiros e os coloca na de adquirentes de coisa litigiosa.
Ao final anota que os agravados “estão resguardados apenas do desapossamento em relação ao perímetro supostamente adquirido de Neci Martins Lima que, consoante os mesmos alegam, seria de apenas 100 (cem) alqueires, correspondentes a 484ha”, e pedem a tutela recursal a fim de que o revigoramento seja cumprido tal como determinado no AI n. 1005867-47.2018 (Id 30129970).
É o necessário.
De fato, o acórdão em referência revigorou a liminar deferida na Ação de Manutenção de Posse proposta pela agravante e determinou o seu cumprimento tal como concedida pelo juízo de origem, ou seja, com a restituição da posse da agravante na área litigiosa, exceto as terras na época ocupadas por Neci Martins Lima, porque havia mais de ano e dia.
Como declarado pelos próprios agravados/embargantes, eles são sucessores de Neci apenas na quantidade de 100 alqueires, que correspondem a 484ha, os quais já foram resguardados quando deferida a liminar revigorada no respectivo AI.
Quanto ao restante da área pretendida nos Embargos de Terceiro, os documentos acostados no Recurso demonstram que eles (agravados) são sucessores de um dos requeridos na Ação Possessória.
Assim, verifico serem relevantes os argumentos da agravante, razão pela qual defiro a tutela recursal para determinar que o revigoramento seja cumprido conforme constou inicialmente na liminar, resguardando-se somente a quantidade ali referida (100 alqueires, equivalentes a 484ha).
Oficie-se imediatamente ao juízo a quo cientificando-lhe do teor deste decisum.
Intimem-se os agravados a apresentar contraminuta no prazo legal.
Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator